Tribunal: CARF
Processo: 11020.002175/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11020.002175/2010-10
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.975 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SUSPENSYS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/05/2009
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. CONTRIBUIÇÃO
DEVIDAS A TERCEIROS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF 119.
PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser
comparado com o valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito
passivo, será reduzido àquele patamar.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002175/2010-10
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.975 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002175/2010-10

Na origem, cuida-se de Auto de Infração – DEBCAD 37.261.235-0 - para
cobrança das contribuições devidas a terceiros, incidentes sobre remunerações, pagas ou
creditadas aos segurados empregados (Gestores da Suspensys) a título de "Participação nos
Resultados", que, contrariando a legislação de regência, não foram oferecidas à tributação como
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 19/43.
Impugnado o lançamento às fls. 58/82 a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou-o
procedente. (fls. 149/156).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara deu provimento parcial ao recurso
de fls.159/184 por meio do acórdão 2301-002.770 – fls. 219/229.
A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração alegando contradição e
obscuridade no acórdão embargado, eis que apesar de constar na ementa e no voto do acórdão o
provimento parcial do recurso, para determinar o recálculo do valor da multa de mora, de acordo
com o disciplinado no art. 35 da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/2009, diante da
contradição com o dispositivo do acórdão não se teria certeza se o julgamento concluiu pelo
provimento parcial para determinar o recálculo do valor da multa de mora, de acordo com o
disciplinado no art. 35 da Lei 8.212/91 (na redação dada pela Lei 11.941/2009) ou para aplicar o
determinado no Art. 32-A.
Acatados os aclaratórios, a referida turma proferiu novo acórdão para sanar o
vício apontado, mantendo-se a decisão original para alterar o dispositivo do embargado a fim de
substituir, no seu item II, “b”, a expressão “Art. 32-A” por “art. 35”, nos termos do voto da
relatora – fls. 277/281.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 283/297, pugnando, ao
final, fosse reformar o acórdão recorrido, mantendo-se o lançamento em sua integralidade.
Em 29/3/19 - às fls. 345/354 - foi dado seguimento parcial ao recurso, para que
fosse rediscutida a matéria “cálculo da multa”. Não foi dado seguimento à matéria
“Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) - cumprimento dos requisitos para pagamento.”
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda em 10/7/19 (fl. 361), o contribuinte apresentou contrarrazões tempestivas em 23/7/19
às fls. 400/405, propugnando pelo não provimento ao recurso especial, na medida em que o
acórdão recorrido teria aplicado rigorosamente a retroatividade benigna comparando situações
idênticas (multa de mora) aplicando ao caso a prevista no artigo 35 da Lei no 8.212/91, na atual
redação da Lei no 11.941/09..
É o relatório.
Voto
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 3/12/18 para ciência
do acórdão de embargos – fls. 282 – e recurso apresentado em 14/1/19 – fls. 343). Preenchido os
demais requisitos, passo a conhecer do recurso.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria cálculo da multa.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.975 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002175/2010-10

Os acórdãos vergastados – embargado e de embargos - foram assim ementados,
naquilo que foi devolvido à apreciação desta CSRF;
Embargado:
MULTA MORATÓRIA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
O não pagamento de contribuição previdenciária constituía, antes do advento da Lei no
11.941/2009, descumprimento de obrigação acessória punida com a multa de mora do
art. 35 da Lei no 8.212/1991.
Revogado o dispositivo e introduzida nova disciplina pela Lei 11.941/2009, deve ser
comparada à penalidade nesta prevista (art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c o art. 61 da Lei
no 9.430/1996), para que retroaja, caso seja mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II,
“c” do CTN).
Não há que se falar na aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/1991 combinado com o
art. 44, I da Lei no 9.430/1996, já que estes disciplinam a multa de ofício, penalidade
inexistente na sistemática anterior à edição da MP 449/2008, somente sendo possível a
comparação com multas de mesma natureza.
De Embargos:
MULTA MORATÓRIA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
O não pagamento de contribuição previdenciaria constituída, antes do advento da Lei no
11.941/2009, descumpnmcnto de obrigação acessória punida com a multa de mora do
art. 35 da no 8.211/1991.
Revogado o dispositivo e introduzida nova disciplina pela Lei 11.9417009. deve ser
comparada a penalidade nesta prevista (art. 35 da Lei n. 8.212/1991 c/c o art. 61 da Lei
no 9.430/1996), para que retroaja, caso seja mais benéfica ao contnbuinte (art. 106. II
"c”doCTN)
Não há que se falar na alicação do art. 35-A da Lei n 8.212.-1991 c/c art. 44. 1 da Lei
9.430/I996. já que estes disciplinam a multa dc oficio, penalidade inexistente na
sistemática anterior à edição da MP 449/2008, somente sendo possível a comparação
com multas da mesma natureza.
As decisões foram no seguinte sentido:
Embargado:
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, I) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento parcial ao recurso, a
fim de manter no lançamento as contribuições oriundas do pagamento efetuado a
gestores que excederam o valor acordado, nos termos do voto do Relator; b) em negar
provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a); II) Por maioria de votos: a) em dar provimento ao recurso na questão do
cálculo da Participação nos Lucros e Resultados, nos termos do voto do Relator.
Vencido o Conselheiro Mauro José Silva, que dava provimento parcial ao recurso, a fim
de manter na base de cálculo os valores oriundos de lucros de diversas empresas do
grupo; b) em dar provimento parcial ao recurso, na questão da multa, para aplicar o
determinado no Art. 32-A, quando o cálculo com a multa aplicada resultar em benefício
ao contribuinte, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros: a) Mauro
José Silva, que deu provimento parcial ao recurso para quando for aplicada a multa, até
11/2008, de 75%, por manter a multa mais benéfica quando comparada à penalidade
prevista nos parágrafos do art. 32 da Lei 8.212/91 com aquela prevista no art. 32a da Lei
8.212/91; b) Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que negavam provimento
ao recurso nesta questão.
De Embargos:
Acordam os membros do eolegiado. por unanimidade de volos. acolher os Embargos dc
Declaração para, sanando o vício apontado no Acórdão n" 2301- 002.770, de
15/05/2012. manter a decisão original para alterar o dispositivo do acórdão embargado
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.975 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002175/2010-10

para substituir, no seu item II. "b'” a expressão “Art. 32-A" por "art. 35", nos termos do
voto da relatora.
Vale destacar, de início, que a multa em questão – no que toca às competências
com fatos geradores até 3/2008 - é aquela cobrada no mesmo lançamento em que se deu a
cobrança do crédito tributário, com fulcro no hoje revogado artigo 35, I, II e III da Lei 8.212/91,
no percentual de 24%, como se denota de fls. 5/7, sobre os valores das contribuições devidas a
terceiros.
A autoridade autuante fez constar em seu relatório que havia promovido
lançamentos em outros DEBCAD. O de no 37.261.233-4, controlado no processo
11020.002174/2010-75, relativo à multa CFL 68, já se encontra arquivado com julgamento
parcialmente favorável ao contribuinte.
A decisão recorrida firmou o entendimento de que, para a aplicação da multa mais
benéfica, oportunizando os efeitos da retroatividade benéfica em matéria de penalidade, o valor
lançado deveria ser comparado com aquele resultante da aplicação do artigo 61 da Lei 9.430/96,
dada a nova redação daquele artigo 35.
Já a recorrente pretende ver comparada a multa lançada no percentual de 24%
com aquela estabelecida pelo artigo 35-A da Lei 8.212/91.
Por sua vez, o despacho prévio de admissibilidade bem identificou a divergência
por meio da seguinte conclusão:
Compulsando o recorrido, verifica-se que o colegiado entendeu que a multa deveria ser
recalculada mediante aplicação do artigo 35 da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei n°
11.941/2009, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430/1996.
Considerando que o paradigma vazou o entendimento de que a norma de comparação
para aplicação da penalidade mais benéfica é o art. 35-A da Lei n.o 8.212/1991,
introduzido pela Lei n.o 11.941/2009, resta comprovada a divergência suscitada,
merecendo seguimento a rediscussão da matéria..
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista a inteligência do
Enunciado de Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo
72 do RICARF, que veio ratificar os termos da Portaria Conjunta PGFN/RFBN no 14/2009.
Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Vale dizer, a multa então aplicada à luz do dispositivo hoje revogado deve ser
somada àquela prevista no também revogado § 5o do artigo 32 da Lei 8.212/91 (CFL68), caso
tenham sido ambas lançadas, e comparadas com a multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei
9.430/96.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.975 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002175/2010-10

Ainda em outras palavras, tratando-se de lançamento de ofício, a base para
comparação para se aferir se houve, ou não, o tratamento legal mais benéfico, é – como regra - a
multa resultante da aplicação do novel artigo 35-A (75%). Excetuam-se da regra, os casos em
que as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas isoladamente, sem a
imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de obrigação principal, situação em
que deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Com isso, tem-se que a disciplina prevista no artigo 35 da Lei 8.212/91, com a
redação dada pela Lei 11.941/2009, reserva-se aos casos em que, não havendo lançamento de
ofício, os débitos confessados são recolhidos fora dos prazos estabelecidos na legislação. Ou,
ainda, no caso em que o débito lançado já se encontrava declarada em GFIP.
Assim sendo, o comparativo deve ser efetuado nos termos do artigo 4o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, verbis:
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital